Tribunal: TJDFT
Processo: 0746850-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Não há omissão se o acórdão embargado, ainda que por maioria, manifestou entendimento contrário às razões recursais, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte.
2. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório ou à prevalência do voto vencido.
3. Inexiste, “em regra, posição de vencedor ou vencido após o julgamento dos embargos declaratórios hábil a embasar pedido de majoração dos honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do CPC”. Precedente: Acórdão 1348361, 00102899520158070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.